Tribunal: TJDFT
Processo: 0710166-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0710166-10.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. O credor agrava (id. 69941479) da decisão da 6a Vara da Fazenda Pública do DF (Proc. 0706274-78.2021.8.07.0018 – ids. 223604449 e 226446025 – EmD rejeitados) que, em cumprimento individual de sentença coletiva, determinou a suspensão do pagamento do precatório até o trânsito em julgado do agravo de instrumento no 0753150-43.2024.8.07.0000. Alega que não há valores incontroversos a partir da rejeição da impugnação do devedor, devendo ser expedido os requisitórios. Sustenta que se deve buscar um equilíbrio entre efetividade do processo e segurança jurídica, considerando que a probabilidade de eventuais recursos do agravado serem providos é baixa. Defende que, caso ocorra o pagamento e o devedor consiga reverter a decisão, tal fato é reversível, visto que a Fazenda Pública poderá descontar o valor indevido no contracheque do servidor. Argumenta que não cabe ao Juiz atribuiu de ofício efeito suspensivo a agravo interposto, pois é competência própria do Tribunal. Aduz que não há que se falar em prejuízo a economia processual, na medida em que o princípio não é previsto em lei e não pode ser usado para negar a prestação jurisdicional. Afirma que há valor incontroverso de R$ 70.649,65, estando preclusa qualquer discussão sobre esse montante. Aponta perigo de dano no caráter alimentar das verbas envolvidas. Requer a antecipação da tutela para que o cumprimento individual de sentença coletiva prossiga, expedindo-se imediatamente os requisitórios ou, ao menos, em relação ao valor incontroverso. 2. Não há perigo de dano que não possa aguardar o julgamento do agravo de instrumento. Indefiro-a, portanto. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. Brasília/DF, 25/03/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator